Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carlos Henrique Vieira em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado – Alessandro Teixeira Vasconcelos –, assentara que a prescrição intercorrente da pretensão executiva somente se implementará na data de 05.12.2028. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, tratando-se de ação de reparação civil decorrente de responsabilidade contratual, aplica-se a regra albergada no artigo 205 do Código Civil, que previra o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Segundo ao provimento guerreado, o cumprimento de sentença permanecera suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, do estatuto processual, a partir de 05.12.2017. Pontuara o julgado que, dessarte, o curso do prazo prescricional tivera início em 05.12.2018, após o término da suspensão processual, não se aperfeiçoando a prescrição decenal da pretensão executiva, que se implementará na data 05.12.2028. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que agitara, argumentara o agravante, em suma, que, na hipótese, restara aperfeiçoada a prescrição da pretensão executiva deflagrada pelo agravado, não afigurando-se escorreita a resolução empreendida pelo provimento guerreado. Sustentara que a pretensão originalmente formulada pelo agravado tivera por finalidade a reparação cível dos prejuízos que experimentara, aduzindo que a relação de direito material estabelecida entre as partes se qualifica como relação de consumo, incidindo à espécie o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Registrara que o curso do prazo prescricional tivera início em 05.12.2018, ficando patente o aperfeiçoamento da prescrição quinquenal da pretensão intercorrente em 05.12.2023. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, havendo o agravante recolhido em dobro o preparo recursal[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Carlos Henrique Vieira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado - Alessandro Teixeira Vasconcelos -, assentara que a prescrição intercorrente da pretensão executiva somente se implementará na data de 05.12.2028. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, tratando-se de ação de reparação civil decorrente de responsabilidade contratual, aplica-se a regra albergada no artigo 205 do Código Civil, que previra o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Segundo ao provimento guerreado, o cumprimento de sentença permanecera suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, do estatuto processual, a partir de 05.12.2017. Pontuara o julgado que, dessarte, o curso do prazo prescricional tivera início em 05.12.2018, após o término da suspensão processual, não se aperfeiçoando a prescrição decenal da pretensão executiva, que se implementará na data 05.12.2028. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Delineada a controvérsia devolvida a reexame, apreende-se que o objeto do agravo, pautado pela matéria que fora devolvida a reexame como expressão do efeito devolutivo, cinge-se à delimitação do prazo prescricional incidente na espécie, se o quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, ou o decenal, estabelecido no Código Civil. É que o agravante não se insurgira contra o termo inicial da fluência da prescrição e, caso seja reconhecido que o prazo prescricional da pretensão executiva é o quinquenal, a afirmação do implemento da prescrição traduz efeito automático da consideração do termo firmado pelo decisório arrostado. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença apreende-se que o agravado aviara em desfavor do agravante e dos litisconsortes Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda. e Banco Intermedium S/A ação de conhecimento[3] almejando (i) a rescisão do contrato de mútuo que concertara com o agravante (Carlos Henrique Vieira), com o retorno dos contratantes ao status quo ante; (ii) a condenação dos réus a repetirem a integralidade do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), objeto do mútuo que fomentara ao agravante; (iii) a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento para a quitação do empréstimo que firmara com o Banco Intermedium S/A; (iv) a compensação dos danos morais que experimentara em decorrência do havido. Segundo se infere dos autos do cumprimento de sentença, sustentara o agravado que fora convencido pelo agravante a firmar contrato particular de agenciamento de financiamento com a sociedade Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda., que tinha por objeto angariar e promover empréstimos e financiamentos bancários com consignação em folha de pagamento. Informara o agravado que, nesse contexto, o agravante, utilizando-se de malícia, convencera-o a firmar com o Banco Intermedium S/A cédula de crédito bancário, no valor de R$ 22.878,08 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e oito centavos), “sob o argumento e falsas promessas de que estaria obtendo descontos e outras vantagens numa espécie de conto do vigário[4].” Mencionara o agravado, que, após o Banco Intermedium S/A depositar em seu favor a importância indicada repassara, por orientação do agravante, a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) à ré Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda. Pontuara o agravado em suas alegações iniciais que, para formalizar o repasse individualizado, concertara com o agravante contrato de mútuo, via do qual fomentava em seu favor empréstimo do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deveria ser depositado na conta da Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda, que, de sua vez, repassaria ao agravado 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de importe superior ao que seria descontado em sua folha de pagamento para quitação da cédula de crédito bancária concertada com o Banco Intermedium S/A. Informara que o agravante não realizara o repasse das quantias mensais pactuadas e, demais disso, tivera que arcar com o pagamento do empréstimo firmado com o Banco Intermedium S/A sem que houvesse usufruído do importe mutuado. A pretensão formulada pelo ora agravado restara parcialmente acolhida, como se infere do dispositivo da sentença[5] que ora se reproduz, in verbis: “Diante do exposto, no que tange ao Processo no 51736-0/12, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO tão-somente para: a) rescindir o contrato de mútuo firmado entre ALESSANDRO TEIXEIRA VASCONCELOS e FILADÉLPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA e CARLOS HENRIQUE VIEIRA; b) condenar FILADÉLPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA e CARLOS HENRIQUE VIEIRA a restituir ao autor o valor depositado, no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a taxa de juros de 3,5% (três e meio por cento) ao mês, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança, além de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; c) condenar FILADÉLPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA e CARLOS HENRIQUE VIEIRA ainda a pagar a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que deverá ser paga na seguinte proporção: R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo primeiro réu e R$ 1.000,00 (mil reais) pelo segundo, por dano moral, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ). JULGO IMPROCEDENTE em relação ao terceiro réu, BANCO INTERMEDIUM S/A.” Outrossim, aludido provimento fixara a submissão de relação de direito material estabelecida entre as partes ao estatuto consumerista, assentando que “Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor eis que a instituição financeira se amolda ao conceito de fornecedora de produtos e serviços”[6]. A resolução assim alinhavada transitara em julgado em 23/10/2013, deflagrando-se, em 21/11/2013, o cumprimento de sentença subjacente[7]. Consignado o título aperfeiçoado, ressoa impassível que a relação de direito material estabelecida entre o agravante e o agravado, decorrente do instrumento contratual que firmaram, qualifica-se como relação de consumo, consoante textualmente consignado na sentença que ensejara o título judicial exequendo, estando sujeito, portanto, à incidência do disposto no Código de Defesa do Consumidor – CDC. Sobeja do vínculo que a outra executada – Filadelphia Empréstimos Consignados Ltda. – assumira a posição de fomentadora do financiamento contrato pelo agravado, ao passo que o agravante participara da cadeia de negócios, atuando como intermediário da negociação, enredando-se na cadeia de fornecimento de forma inexorável, pois, de qualquer sorte, o vínculo subjacente fora formalizado e destinado a irradiar lucros à financiadora. O negócio havido, nele inserindo-se o agravante, encerrara, pois, relação de consumo. É o que se infere das cláusulas abaixo reproduzidas[8]: “CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA NOME: Alessandro Teixeira Vasconcelos (...) a seguir denominado simplesmente CONTRATADO e de outro CARLOS HENRIQUE VIEIRA (...) simplesmente denominado CONTRATANTE, tem entre si na melhor forma de direito, justo e acertado o presente CONTRATO DE MÚTUO COM GARANTIA, que regerá pelas cláusulas abaixo: CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES O contratante empreendeu diversos entendimentos com o contratado dando todas as informações sobre o contrato, bem como das obrigações, direitos, prazos, métodos e conhecimentos dos limites do presente contrato de mútuo com garantia. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 1.1. O objeto principal do negócio é o contrato de mútuo no valor de R$20.000,00 pela contratante, com garantia. 1.2. O contratado deverá depositar o valor do mútuo no ato da assinatura deste contrato mediante depósito bancário ou DOC/TED no BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2241-1, CONTA 26.3229-3, FILADÉLPHIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA., CNPJ 41.707.191/0001-03. (...) CLÁUSULA SEGUNDA: DO DIREITOE DE REVERSÃO/PRAZO DE VIGÊNCIA 2.1. Durante o prazo de vigência do contrato, máximo de 60 (sessenta) meses, o objeto do contrato será reajustado a taxa de juros de 3,5% (três e meio por cento) ao mês, acrescidos da remuneração da caderneta de poupança. 2.2. Os juros pactuados serão depositados mensalmente na conta indicada pelo contratado, no ato da assinatura deste contrato. (...)” Alinhada a premissa de que a relação que jungira os litigantes encerra natureza de consumo, a situação descortinada, contudo, não se encarta no disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, obstando que o prazo prescricional seja fixado com lastro no estabelecido por esse dispositivo, porquanto inexoravelmente não se está diante de situação que encerrara acidente de consumo. Conforme pontuado, a pretensão formulada pelo agravado visara a condenação dos executados a indenizarem os danos materiais e morais que experimentara em razão de fraude que teria permeado o ajuste, pois celebrado à guisa de possibilidade de resgate do montante financiado no lapso de 60 (sessenta) meses, o que, todavia, não se perfectibilizara. Nessas condições, emerge inexorável que o caso em tela não se amolda à hipótese de responsabilidade por fato do produto ou do serviço, uma vez que os vícios detectados no instrumento celebrado não afetaram a fruição do serviço, mas, em verdade, irradiaram efeitos alheios à sua órbita de eficácia, cuidando-se de vício que maculara a própria validade da avença. Ou seja, o havido, evidenciando a nulidade do contrato entabulado, pois desnaturado de sua gênese de mútuo, porquanto, conquanto prevendo a disponibilização dos valores fomentados ao agravado, mediante consignação em sua folha de pagamento, veiculara previsão de imediato repasse ao agravante, pessoa física, sob a promessa de devolução do importe no prazo fixado, ensejara prejuízos que sobrepujam os efeitos regulares decorrentes dos contratos firmados, daí a pretensão reparatória que formulara o exequente. Não deriva o direito nem a pretensão de vícios imputados a serviços bancários licitamente fomentados, mas da invocação de direito à reparação por lesão patrimonial e aos direitos da personalidade, ensejando a não incidência do lapso prescricional indicado no dispositivo consumerista, pois tem sua órbita de incidência adstrita à pretensão à reparação pelos danos causados porfatodoprodutoou doserviço (CDC, artigos 12 e seguintes), situação não delineada nos autos. Em suma, a incidência do aludido dispositivo é adstrita às situações de acidente de consumo (CDC, arts. 12 a 17), e, no caso, se está no ambiente de incidente de consumo, pois derivada a postulação de ilicitude a macular o concerto firmado. Resta afastada, pois, a aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do estatuto consumerista, sobejando a análise dos prazos previstos no Código Civil. Consoante pontuado, derivando a pretensão de vínculo derivado de relação contratual, conquanto desqualificado, o caso em tela se amolda ao inserto no artigo 205 do Código Civil. Tratando-se de pretensão indenizatória lastreada em prejuízo decorrente de vício contratual, sujeita-se, em verdade, ao prazo decenal. E assim é porque, consoante delineado, não se trata de hipótese de indenização decorrente de ilícito extracontratual, mas de pretensão de indenização derivada de contrato bancário, ao qual, de forma fraudulenta, restara o agravado atrelado. A postulação deriva, pois, de vínculo de natureza contratual, conforme já assinalado. Derivando a pretensão de dano originário de contrato, conquanto desqualificado, está sujeita ao prazo decenal previsto no artigo 205 do estatuto civilista, que dispõe: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” Essa apreensão restara estratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmara a aplicação do prazo prescricional decenal nas demandas indenizatórias fundamentadas em inadimplemento contratual, enquanto o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, incisos IV ou V do Código Civil, ficara adstrito às hipóteses de relações extracontratuais, consoante se afere dos julgados adiante ementados, verbis: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.” (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAL E MORAL. SERVIÇOS CONTRATADOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. ASegunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento de que o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1277430/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CVM. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO E FUNDAMENTO INATACADO. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. DOUTRINA OBJETIVA. DATA DA LESÃO. PRAZO. ILÍCITO CONTRATUAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). PRECEDENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. REEXAME DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 e 7 DO STJ. 1. Inexistente a alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil se o tribunal se pronuncia detalhadamente sobre a questão jurídica posta em debate, revelando-se o recurso integrativo mera tentativa de rediscussão da causa e reforma do julgado. 2. Inviável o recurso especial quanto ao suposto cerceamento de defesa e à necessidade de dilação probatória, eis que a análise das razões de impugnação impõe reexame da matéria fática da lide, vedado nos termos do enunciado no 7 da Súmula do STJ. 3. Inviável o recurso que deixa de fazer impugnação específica ao fundamento do acórdão recorrido, nos termos da Súmula 283 do STF. 4. O Código Civil de 2002, assim como o fazia o de 1916, adota orientação de cunho objetivo, estabelecendo a data da lesão de direito, a partir de quando a ação pode ser ajuizada, como regra geral para o início da prescrição, excepcionando os demais casos em dispositivos especiais. Assim, não se deve adotar a ciência do dano como o termo inicial do prazo se a hipótese concreta não se enquadra nas exceções. Precedentes. 5. O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em ilícito contratual, não havendo regra especial para o contrato em causa, é o previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes. 6. Não corre o prazo de prescrição no tocante à parte do pedido indenizatório cuja causa de pedir é conduta em persecução no juízo criminal (Código Civil, art. 200). Precedentes. 7. Impossível a reforma do acórdão recorrido quanto ao mérito da lide se a fundamentação do acórdão recorrido e as alegações do recurso especial estão embasadas na interpretação de elementos circunstanciais e cláusulas contratuais, eis que incide a vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ. 8. Recurso especial de Clube de Investimentos dos Empregados da Vale - INVESTVALE conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte para declarar a prescrição da pretensão relativa ao pedido 46.a da inicial unicamente para as operações realizadas anteriormente a 27.8.1997. 9. Recurso especial de Francisco Valadares Póvoa conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/08/2016) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMANDAS RELATIVAS A SEGURO SAÚDE OU A PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÕES DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. 1. Ação de indenização e compensação - respectivamente - por danos materiais e morais. 2. Não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. Súmula 568/STJ. 3. O mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do demandante nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos a ele causados. Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1742038/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019) Esse mesmo entendimento vem sendo perfilhado por esta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados adiante ementados: “APELAÇÃO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTA DE INVESTIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. EFETIVA VIOLAÇÃO DO DIREITO. ART. 205. CÓDIGO CIVIL. EMPRESA. REPARAÇÃO CIVIL. ATOS DE PREPOSTOS. INÍCIO. PREJUÍZOS. SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTENTE. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. JUROS. 1. O termo inicial da prescrição é regido pelo princípio actio nata. Por conseguinte, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva violação do direito. 2. "Aplica-se o prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC/2002) quando o pedido de reparação civil tem por fundamento contrato celebrado entre as partes. O prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil de 2002 alcança a pretensão de reparação civil por danos decorrentes de responsabilidade extracontratual." Precedentes STJ. 3. A empresa é civilmente responsável pela reparação civil, por atos de seus prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, ainda que não haja culpa, nos termos do artigo 932, III, cumulado com artigo 933, ambos do Código Civil. 4. Não há o que fixar, quando a sentença expressamente indica a data de inicio do prejuízo, esclarecido, inclusive, em embargos de declaração na instância inferior. 5. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão n.1146965, 20160110429433APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 01/02/2019. Pág.: 346/348) “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS. CITAÇÃO. 1. É decenal o prazo prescricional da pretensão quanto à devolução dos valores pagos em decorrência do inadimplemento contratual, nos termos do art. 205 do Código Civil. Prejudicial afastada. 2. A escassez de mão de obra na construção civil não caracteriza caso fortuito/força maior, sendo incapaz de afastar a responsabilidade pelo inadimplemento contratual da construtora. Precedentes. 3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora acarreta o retorno das partes ao estado anterior à contratação, com a consequente devolução integral dos valores pagos, sem qualquer retenção, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ. 4. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC). 5. Prejudicial rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1156532, 07158999520188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob o cenário de fato emoldurado como causa de pedir e do enquadramento que lhe é dispensado pelo legislador, apreende-se que a pretensão que manejara o agravado almejando a condenação do agravante à devolução dos valores indicados e à compensação dos danos morais, diante da fraude praticada em seu desfavor, está sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos prescrito pelo estatuto civil, porquanto decorrente de inadimplemento contratual. Alinhado o prazo dentro do qual a prescrição se aperfeiçoa na hipótese concreta, sobeja que não se aperfeiçoara a prescrição intercorrente da pretensão executiva deflagrada em desfavor do agravante, cujo prazo é o mesmo pertinente à pretensão condenatória, como cediço. Conforme pontuado, o agravante não insurgira-se contra o termo inicial da fluência do prazo prescricional fixado pelo provimento guerreado, cingindo-se a defender a incidência, na hipótese, do prazo quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, aferido que a contagem do prazo da prescricional decenal intercorrente iniciara-se no dia 05.12.2018, caso permaneça o agravado inerte sem postular qualquer movimentação processual, a prescrição intercorrente da pretensão executiva se aperfeiçoará em 05.12.2028. Essa apreensão obsta, portanto, a qualificação da prescrição intercorrente. O efeito suspensivo, portanto, deve ser indeferido, devendo ser preservada intacta a decisão agravada, ao menos até o exame do mérito. Defronte o aduzido, afere-se que a argumentação desenvolvida pelo agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança e o direito que invocara não reveste-se de lastro legal, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nesses argumentos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Brasília-DF, 02 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 185121325 - Pág. 1 (fls. 1033/104) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 56820296 - Pág. 1 a ID Num. 56820299 - Pág. 1 (fls. 1342/1345). [3] - ID Num. 183813992 - Pág. 2/26 (fls. 336/360) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 183813992 - Pág. 5 (fl. 340) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 183813992 - Pág. 509 (fls. 843) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 183813992, p. 502 (fls. 836) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 183813992, p. 541 (fls. 875) – cumprimento de sentença [8] - ID Num. 183813992 - Pág. 42 (fls. 376/377) – cumprimento sentença.